Tribunal: TJMT
Processo: 1027918-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027918-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), MILTON MATEUS CRIVELETTO - CPF: 452.780.919-91 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA 477 S.A. - CNPJ: 03.648.771/0001-88 (AGRAVADO), SONIA MARIA PAHIM FERREIRA - CPF: 411.900.681-68 (AGRAVANTE), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Milton Mateus
Criveletto
e Sônia Maria
Pahim
Ferreira contra decisão proferida na Ação Reivindicatória no 0000118-79.2009.8.11.0033, em fase de Cumprimento de Sentença, que reconheceu o excesso de execução e afastou a incidência de juros de mora sobre custas e despesas processuais, fixando novo valor para o prosseguimento da execução sem, contudo, condenar a exequente,
Agropecuária
477 S.A., ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do reconhecimento do excesso de execução e do acolhimento da impugnação apresentada pelos executados, é devida a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do excesso de execução e a exclusão dos juros de mora sobre as custas processuais configuram acolhimento da impugnação apresentada pelos executados, justificando a aplicação da regra de sucumbência.

Nos termos do art. 85, §1o, do CPC, a parte que obtém êxito, ainda que parcial, em impugnação ao cumprimento de sentença, faz jus à fixação de honorários advocatícios.

A decisão recorrida determinou a exclusão de R$ 17.968,38 dos cálculos da execução, reduzindo o saldo devedor, o que autoriza a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos agravantes, calculados sobre o montante reconhecido como excesso de execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de Tribunais estaduais é pacífica quanto à possibilidade de fixação de honorários quando há acolhimento, ainda que parcial, de impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de excesso de execução e consequente acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada.

A fixação dos honorários deve ser calculada sobre o valor reconhecido como excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §1o, §2o e §3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.997.055/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/03/2023,
DJe
de 13/03/2023.

TJSP, Agravo de Instrumento no 2264455-19.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Eurico, 33a Câmara de Direito Privado, julgado em 22/10/2024.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.864.379/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 01/10/2024,
DJe
de 10/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Milton Mateus
Criveletto
e Sônia Maria
Pahim
Ferreira
,
contra decisão que
n
a Ação Reivindicatória no 0000118-79.2009.8.11.0033,
em fase de Cumprimento de Sentença,
reconheceu o excesso de execução, afastando a incidência de juros de mora sobre as custas e despesas processuais,
com a fixação do valor que a execução deve prosseguir, sem condenar, contudo, a
parte exequente
, ora agravada, A
gropecuária 477 S.A.
,
ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Os agravantes sustentam que, tendo sido reconhecido o excesso de execução e afastada a incidência de juros de mora sobre as custas processuais,
é caso de
condenação da parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme disposto no art. 85, §1o do CPC.

Argumentam que a exequente, ora agravada, pleiteou o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 257.789,34 e
,
na impugnação, os ag
ravantes postularam
pelo reconhecimento do excesso no valor de R$161.315,14, nos termos do parágrafo 4o do art. 525, do CPC.
Noticiam que foi acolhido seu pedido e fixado o saldo devedor em R$93.512,78
.

Defendem que a decisão
ao afastar
os juros de mora
, reconhecendo o excesso de execução
,
mesmo que dos cálculos da contadoria,

equivale ao acolhimento de sua impugnação, o que
a
trai a aplicação da regra de sucumbência em favor da parte vencedora
, no caso, os ora agravantes. Pede
m
o provimento do recurso para que a a
gravada seja condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência (artigo 85, §1o, do CPC).

Na contraminuta, a agravada
Agropecuária 477
S.A,
pede
o desprovimento do recurso
, porque o acolhimento de matéria de ordem pública feita por mera petição, não configura impugnação ao cumprimento de sentença já preclusa (id
246629650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia em exame está em saber se
, diante do reconhecimento do excesso de execução e acolhimento da impugnação apresentada pelos executados, ora agravantes
Milton Mateus
Criveletto
e
Sonia
Maria
Pahim
Ferreira,
é devida a condenação da parte agravada Agrope
cuária 477 S.A,
ao pagamento de honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §1o do CPC.

Assim, a discussão recai sobre a decisão que ajustou os cálculos
, se

pode ser considerada um acolhimento da
I
mpugnação
ofertada pelos agravantes
para fins de fixação dos honorários ou se se trata de simples correção de um erro de ordem pública, sem os efeitos sucumbenciais.

No caso em exame, verifica-se que o acolhimento da impugnação apresentada pelos agravantes é inquestionável, porque a decisão de origem reconheceu o excesso de execução e determinou a exclusão dos juros de mora sobre as custas processuais, ajustando o montante devido para o valor de R$ 93.512,78, atualizado até 13/03/2023.

Sabe-se que nos casos do
acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível a fixação de honorários.

Neste sentido, o art. 85, §1o, do CPC dispõe que
"são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
".

Frisa-se
que mesmo em casos de acolhimento parcial da impugnação, a parte que obtém êxito, ainda que parcial, faz jus aos honorários advocatícios
.

A
decisão recorrida determinou
que o valor de

R$ 17.968,38 (dezessete mil novecentos e sessenta oito reais e trinta oito centavos), referente aos juros moratórios incidentes sobre as despesas processuais
,
deve ser expurgado do cálculo executado pela agravada, oportunidade em que

fixou o
saldo
devedor e
m
de R$ 93.512,78
, isto é, houve, houve redução do valor executado, circunstância que autoriza a fixação dos
honorários
que
devem ser fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor expurgado da execução,
nos termos do art. 85, §§2o e 3o do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM LUCROS CESSANTES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO ADVOGADO E DA PARTE - APURAÇÃO QUE DEPENDE APENAS DE CÁLCULO ARITMÉTICO -
O C. STJ CONSOLIDOU ENTENDIMENTO DE QUE O ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA PARCIAL, ENSEJA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2264455-19.2024.8.26.0000; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 22/10/2024)
(grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ADOÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. [...] 2.
O acolhimento de cálculos elaborados pela contadoria oficial não configura hipótese de julgamento ultra ou extra petita, quando haja a necessidade de ajustar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garantindo a perfeita conformidade na execução do julgado.
Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.672.844/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
de 24/9/2019;
AgInt
no REsp n. 1.571.133/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 29/5/2018. 3.
Reconhecido o excesso de execução, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado. [...] Agravo interno improvido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.997.055/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 13/3/2023) (grifei)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDOS NA ORIGEM PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.

1.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte executada. Precedentes.

1.1. No caso dos autos, porém, tratando-se de impugnação ao cumprimento de sentença acolhida, tão somente, para reduzir o valor das astreintes, não são devidos honorários de sucumbência.

Precedentes.

1.2. "A multa cominatória, por configurar meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostenta caráter condenatório, tampouco transita em julgado, o que impede sua inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios". (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.854.475/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
DJe
de 4/12/2023).

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão anteriormente proferida e, de plano, negar provimento ao apelo extremo
.
”
(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.864.379/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 1/10/2024,
DJe
de 10/10/2024.)

Em conclusão, e
m
razão do acolhimento parcial da impugnação, que resultou na revisão do valor da execução, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em
10% (dez por cento)

sobre a diferença reconhecida como excesso de execução, nos termos do
art. 85, §2o, do CPC
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Milton Mateus
Criveletto
e Sônia Maria
Pahim
Ferreira,
para reformar a decisão agravada, determinando a condenação da Agropecuária 477 S.A. ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 17.968,38, referente à parte expurgada da execução, em conformidade com o art. 85, §1o e §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024